Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-77.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, para a modalidade contratual. Abuso configurado. Devolução simples. Ofensa à boa-fé objetiva não caracterizada. Dobra

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, para a modalidade contratual. Abuso configurado. Devolução simples. Ofensa à boa-fé objetiva não caracterizada. Dobra descabida. Sentença alterada. 2. Juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%. Aplicação da súm. 379 do STJ. Ausência de abusividade. Sentença nesses moldes que não comporta reparo. 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.